Tribunal: TJES
Processo: 5003593-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas; Controle de Constitucionalidade; Confusão
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003593-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, e apesar de a sentença ter sido proferida após a publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, todo o tramitar do feito se deu enquanto ainda era serventia não-oficializada.

2
.
O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do
decisum
guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes.

3
.
Foi observado o devido processo legal quanto a exigibilidade do aludido consectário da sentença e em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento.

4
.
Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos. Aliás, da decisão agravada, percebe-se que o magistrado de primeiro grau não destinou a totalidade da conta de custas à agravada, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13.

5
.
Por fim, não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO –
DETRAN
em face da r. decisão, por cópia no evento 4715722, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por
JOSUÉ HAAGENSEN
DE ALMEIDA
, homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da escrivã da então serventia não-oficializada.

Nas razões recursais apresentadas no evento 4715708, o agravante aduz, em breve síntese, que: I) não deve suportar a condenação ao pagamento de custas processuais, visto que o artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13 é inconstitucional; II) o artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias eliminou a figura das serventias judiciais delegadas, tendo o excelso Supremo Tribunal Federal firmado jurisprudência no sentido de não poder haver serventias judiciais privadas; e que III) “não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo Juízo de Origem, em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se do Estado do Espírito Santo o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC”; IV) “o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES”; V) “houve o aproveitamento da Sra. Inês Neves da Silva Santos no cargo de ‘Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Escrivão’ pela Resolução TJES nº 24/2016, razão pela qual encontra-se submetida ao regramento constitucional ora em análise. Sobre a questão, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência acerca da obrigatoriedade de observância do teto remuneratório”.

O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, e apesar de a sentença ter sido proferida após a publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, todo o tramitar do feito se deu enquanto ainda era serventia não-oficializada.

Fixada tal premissa, cumpre ressaltar que o artigo 31 do ADCT
1
resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia.

No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada, senão vejamos a ementa do referido precedente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ART. 9.º DA LEI ESTADUAL N.º 9.880/93, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N.º 10.544/95. PRIVATIZAÇÃO DE CARTÓRIOS JUDICIAIS. ART. 31 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS FEDERAL.
O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares.
Ação julgada procedente. (ADI 1498, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2002, DJ 13-12-2002 PP-00059 EMENT VOL-02095-01 PP-00111)

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do
decisum
guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta egrégia Corte, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974⁄13. Precedentes do TJES.
2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF⁄88.
(TJES, Classe: Apelação, 24140232232, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016)

Quanto à falta de oportunização para impugnar a determinação de pagamento das custas, observa-se que consta da própria decisão recorrida que o Detran/ES foi intimado para promover o pagamento de custas processuais e se manifestou requerendo que fosse apresentada nova guia de custas para efetuar o pagamento apenas dos atos praticados pela serventia antes da oficialização, bem como que fosse discriminado cada ato e a data em que foi praticado, o que denota, em linha de princípio, tanto a observância do devido processo legal quanto a exigibilidade do aludido consectário da sentença, como em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento.

Na sequência, considerando que a conta de custas impugnada (evento 4715723), estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.

Aliás, da decisão agravada, percebe-se que o magistrado de primeiro grau não destinou a totalidade da conta de custas à agravada, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13,
in verbis
:

Art. 10. Os atos praticados pelo titular das serventias judiciais não oficializadas serão ressarcidos pelo Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, à razão de 60% (sessenta por cento) do valor arrecadado a título de custas judiciais, nos termos de regulamento próprio.

Por fim, não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator